Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-38.2013.8.14.0124
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000101-38.2013.8.14.0124

EMBARGANTE: AROLDO JOSE DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO. DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRITÉRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Aroldo José da Costa em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, com o objetivo de sanar alegada omissão na fundamentação da decisão, especificamente quanto à aplicação dos critérios para a caracterização do dolo eventual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fundamentação relativa aos critérios utilizados para caracterizar o dolo eventual no caso concreto, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou todas as razões recursais, abordando de forma clara as provas e circunstâncias do caso concreto que embasam a decisão dos jurados, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito já apreciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

AROLDO JOSE DA COSTA
, por sua defesa, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 18840821, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante.

Em suas
razões
, pede o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de sanar omissão
na fundamentação da decisão, a qual não esclareceu devidamente como os critérios para a caracterização do dolo eventual foram aplicados ao caso concreto, especialmente à luz das interpretações específicas delineadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre tais situações. Tal omissão impede a completa compreensão das bases legais que nortearam o julgamento, essencial para a adequada manifestação em instâncias superiores
(ID 19005968).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
custos legis
se manifestado pelo
não acolhimento

dos embargos (ID 19940314).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais.

Nesse sentido, a ementa do julgado embargado é esclarecedora, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO TENTADO. DOLO EVENTUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. INCREMENTO DA PENA-BASE EM PATAMAR PREJUDICIAL AO RECORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois, in casu, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

2 – Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta e, no caso dos autos, tem-se, de forma incontroversa, que o apelante estava embriagado, dirigindo em zigue-zague, na chuva, invadindo a pista oposta, entregando todos os elementos necessários para sustentar a convicção dos jurados.

3 – É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício). No caso dos autos, a fundamentação do juízo a quo, para negativar os vetores referentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito, se encontra satisfatória e adequada.

4 – "(...) É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base" (HC 614.998/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/10/2020).

5 – O pleito subsidiário, de que seja aplicada a fração de 1/8 para o incremento da pena-base, se revela inócuo, uma vez que foi exatamente a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena que foi utilizada pelo magistrado na sentença.

6 – A pena-base deve ser reformada, de ofício, para adotar a fração de aumento mais benéfica ao apelante, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo de pena prevista ao tipo, por resultar em reprimenda mais proporcional e adequada ao caso concreto.

7 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMADA, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

Assim, acaso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2024